Tribunal: TJBA
Processo: 0005599-46.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005599-46.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Erenilson Pinheiro de Souza Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICÁVEL. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por ser a autoridade competente para cumprir os direitos que venham a ser judicialmente reconhecidos, pois, tendo em vista hierarquizado em nível superior ao ocupado pelo postulante, detém poderes para, administrativamente, decidir e influenciar na esfera jurídica dos policiais militares, sendo plenamente possível figurar no polo passivo do presente writ. Afasta-se também, a ilegitimidade passiva em relação ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, pois a ele compete as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431/2010 . A pretensão deduzida pelo impetrante consiste no recebimento do auxílio-transporte, previsto no art. 92, inciso V, letra "h", da Lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública. Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei, uma vez que regulamentado o auxílio-transporte, deve ser conferido aos policiais, nos termos da norma garantidora do direito. O direito vindicado na presente ação foi consolidado pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de aplicação imediata aos processos em tramitação similares ao processo paradigma, independentemente do trânsito em julgado. Aplicada a tese em sede de IRDR deve ser concedida em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0005599-46.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Erenilson Pinheiro de Souza, e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, julgar REJEITAR as PRELIMINARES de ilegitimidade passiva e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante desde a impetração, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 124